Tribunal: STF
Processo: HC 83618
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE MULTA (CP, ART. 60, § 2º, C/C O ART. 44, INCISOS II E III) - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA RECUSA DA APLICAÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO.